Tribunal: TJPA
Processo: 0838912-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838912-70.2022.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA GONCALVES DA ROCHA 92696082200

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE SOM. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Patrícia Gonçalves da Rocha, na qualidade de curadora de ausentes, contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para compelir o empreendimento “Bar Casa Delas” a cessar a emissão de ruídos acima dos limites legais, apresentar projeto de contenção acústica e retirar equipamentos sonoros em desacordo com o licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar a retirada dos equipamentos de som; (ii) verificar se há nulidade por ausência de fundamentação; (iii) apurar eventual contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença; e (iv) examinar a existência de prova suficiente para a condenação por poluição sonora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ordem de retirada dos equipamentos sonoros configura consequência lógica e necessária do pedido principal de cessação da poluição sonora, não caracterizando julgamento extra petita.

4.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com base no laudo pericial técnico do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e em outros elementos probatórios, em conformidade com os arts. 93, IX, da CF/1988 e 489, § 1º, do CPC.

5.

Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, pois as obrigações impostas decorrem diretamente dos fundamentos apresentados e visam à efetiva cessação da degradação ambiental constatada.

6.

O laudo técnico atesta a emissão de ruídos em desacordo com a NBR 10.151/2019 da ABNT, corroborado por representações de moradores e registros policiais, formando conjunto probatório robusto que sustenta a responsabilização.

7.

A alegação de alienação do estabelecimento não tem o condão de afastar a responsabilidade da apelante, pois não foi documentalmente comprovada nem possui relação com os fatos apurados à época da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A determinação judicial de retirada de equipamentos de som em desconformidade com o licenciamento ambiental é consequência lógica do pedido de cessação de poluição sonora, não configurando julgamento extra petita.

2.

A sentença que analisa os principais elementos da demanda e se fundamenta em provas técnicas e documentos dos autos atende ao dever constitucional e legal de motivação.

3.

O laudo pericial que comprova níveis de ruído superiores aos limites legais da NBR 10.151/2019 da ABNT é suficiente para caracterizar poluição sonora e fundamentar a condenação do responsável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 225; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0040073-08.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.04.2025; TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810966-56.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

33ª sessão do Plenário Presencial da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22 a 29/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação Cível interposta por Patrícia Gonçalves da Rocha, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará na condição de curadora de ausentes, contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando à imposição de obrigação de fazer e não fazer em razão da constatação de poluição sonora produzida pelo empreendimento “Bar Casa Delas”.

A sentença, confirmando a liminar e com fundamento na constatação técnica de poluição sonora por meio de laudo pericial emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a apelada: (i) se abstivesse de realizar atividades sonoras e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela NBR 10.151 da ABNT, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por constatação da infração, sem prejuízo de sanções administrativas e penais; (ii) apresentasse projeto de contenção acústica assinado por profissional técnico e aprovado por órgão competente, no prazo de 60 dias; e (iii) retirasse os equipamentos de som em desacordo com o licenciamento vigente.

Em suas razões recursais, a apelante alega:

(i) nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sustentando que o pedido inicial se limitava à contenção de ruídos, não incluindo a retirada de equipamentos de som;

(ii) ausência de fundamentação, afirmando que a sentença não analisou todos os pedidos constantes da petição inicial;

(iii) contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença;

(iv) improcedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta:

(i) inexistência de julgamento
extra petita
, uma vez que a retirada dos equipamentos sonoros configura decorrência lógica do pedido de cessação da poluição sonora;

(ii) a presença de robusto conjunto probatório, notadamente o laudo técnico do CPC Renato Chaves, que demonstrou a emissão de ruídos em desacordo com os limites legais;

(iii) que a sentença impugnada possui fundamentação suficiente e adequada à legislação aplicável.

Requer o desprovimento recursal.

Distribuído o recurso, coube-me a relatoria e o recebi somente no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público ratificou as contrarrazões recursais e manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado é validade da sentença que determinou que a apelante, vinculada ao estabelecimento “Bar Casa Delas”, cessasse a poluição sonora, apresentasse projeto de contenção acústica e retirasse equipamentos de som em desconformidade com o licenciamento.

A recorrente sustenta que a ordem de retirada dos equipamentos sonoros teria extrapolado os limites da causa de pedir (
extra petita
), já que a petição inicial não formulou pedido específico nesse sentido.

O magistrado deve interpretar o pedido de forma sistemática e lógica, considerando o conjunto da pretensão deduzida, e não apenas a literalidade da parte dispositiva da inicial.

No caso, a demanda foi proposta para impedir a continuidade da poluição sonora em desacordo com os limites da NBR 10.151 da ABNT, e disso decorre, como providência natural, a determinação de retirada dos equipamentos que, em desconformidade com a licença, são justamente os causadores da irregularidade. Não se trata, portanto, de inovação do decisório, mas de consequência necessária e lógica do pedido principal, voltado à cessação da degradação ambiental.

Logo, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

A apelante também alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Tal assertiva não prospera.

A sentença enfrentou todos os elementos essenciais da demanda, analisando o conjunto probatório e aplicando os dispositivos legais pertinentes. O magistrado destacou expressamente o laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que constatou ruídos acima dos limites legais, bem como registrou a existência de abaixo-assinado e termos circunstanciados de ocorrência formulados pelos moradores da vizinhança, elementos que corroboram a ocorrência da infração ambiental.

A fundamentação pode não agradar à parte vencida, mas está presente de modo suficiente e adequado, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC.

Afirma ainda a apelante que o dispositivo da sentença estaria desconectado da fundamentação.

Novamente, não assiste razão. Como visto, a sentença analisou o conjunto probatório, reconheceu a prática de poluição sonora e, em coerência com tais fundamentos, fixou obrigações destinadas a cessar a irregularidade. O dispositivo, portanto, decorreu diretamente da fundamentação lançada, inexistindo qualquer incompatibilidade entre eles.

Por fim, a apelante defende a improcedência da ação sob o argumento de inexistirem provas da poluição sonora.

Ocorre que o laudo técnico produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves é categórico ao atestar níveis de pressão sonora acima dos limites estabelecidos pela NBR 10.151/2019, da ABNT. A prova pericial é clara, objetiva e revestida de presunção de imparcialidade, não havendo nos autos qualquer elemento idôneo que a desconstitua.

Além disso, repito, constam nos autos representações de moradores e registros policiais que corroboram a reiteração da prática lesiva. Dessa forma, a pretensão do Ministério Público encontra amparo em conjunto probatório robusto, suficiente para a procedência parcial da ação.

Assim, não se vislumbra motivo para afastar a condenação imposta.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DA COLETIVIDADE. PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810966-56.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 24/04/2023)

***

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por Haber Menezes & Cia LTDA e pelo Município de Belém contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconheceu a responsabilidade da empresa pela prática de poluição sonora e a omissão do ente municipal na fiscalização.

2.

Sentença que condenou a empresa a cessar a emissão de ruídos acima dos limites legais, sob pena de multa diária, e a realizar obras de isolamento acústico, além de determinar que obtenha certificação de conformidade junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a empresa apelante é responsável pela poluição sonora verificada no local; e (ii) se o Município de Belém deve responder pela omissão na fiscalização e no combate ao dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Laudo pericial comprova que os níveis de ruído emitidos pelo estabelecimento ultrapassam os limites permitidos pela NBR 10.151 da ABNT, configurando poluição sonora e violação ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado (CF, art. 225).

5. Responsabilidade objetiva da empresa pelo dano ambiental, independentemente da atividade principal declarada, nos termos da jurisprudência consolidada sobre poluição sonora.

6. Omissão do Município de Belém na adoção de medidas fiscalizatórias eficazes, sendo sua atuação necessária para impedir a perpetuação do dano ambiental, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas.

(TJPA, Apelação Cível nº 0040073-08.2009.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 07/04/2025)

Ressalto, por fim, que a petição apresentada pela apelante, na qual noticia a alegada alienação do estabelecimento “Bar Casa Delas”, não possui eficácia para afastar a condenação imposta. Isso porque a alteração de titularidade não restou documentalmente comprovada, bem como ocorreu em momento posterior aos fatos apurados e ao laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, os quais embasaram a procedência parcial da ação civil pública.

Portanto, a superveniência da alegada transferência não elide a responsabilidade da apelante pelos danos constatados à época da prática da irregularidade, mantendo-se incólumes os comandos sentenciais.

Ante o exposto
e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
, e
confirmo a sentença em remessa necessária
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025